Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700543-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE SOARES RECORRIDO: CONDOMíNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, à ID 32733948, manifesta-se quanto ao despacho de ID 32619069, afirmando não ser aplicável ao caso concreto a tese firmada em sede de repetitivos. Cumpre pontuar que o despacho que encaminha o feito ao órgão julgador, para eventual retratação, não tem cunho decisório, tratando-se, apenas, de observância à sistemática de repetitivos, cabendo à Turma julgadora a análise de enquadramento ou não do paradigma. Assim, cumpra a Secretaria o disposto à ID 32619069. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014